Tribunal: TJMT
Processo: 1010557-85.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Vistos.
Trata-se de pedido de tutela provisória requerido por Guilherme Augustin e Luciana Fischer – ambos em recuperação judicial, objetivando obter tutela provisória para atribuir efeito suspensivo ao recurso de embargos de declaração (id 82379957) opostos contra o v. acordão proferido no agravo de instrumento no 1010557-85.2019.8.11.0000, uma vez que foi designada assembleia geral de credores para os dias 28/04/2021 e 05/05/2021 pelo magistrado piso.
Após longo arrazoado demonstrando situação fática acerca do processo recuperacional, justifica a necessidade da atribuição do efeito suspensivo dos embargos opostos, por estarem presentes os requisitos do fumus boni iuri e o periculum in mora.
A embargada Afare I – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, não se opôs ao pedido de adiamento da assembleia geral de credores, conforme ID 83944488.
As razões apresentadas pelos embargantes mostram-se devidamente fundamentadas, sendo necessário a concessão da tutela almejada porque presentes os pressupostos legais e ainda porque concordou a embargada.
Diante disso, concedo o efeito suspensivo aos embargos opostos por Alexandre Augustin e Luciana Fischer – ambos em recuperação judicial, para suspender a realização da assembleia geral de credores designada para os dias 28/04/2021 (primeira convocação) e 05/05/2021 (segunda convocação).
Comunique-se imediatamente o juízo “a aquo”.
Após, manifeste-se a embargada acerca dos IDS 82493967 e 83700481, no prazo legal.
Posteriormente voltem-me conclusos.
Int.
Cuiabá-MT, 20 de abril de 2021
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado